Tribunal: TJSP
Processo: 2150702-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE COMPRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA. Os elementos coligidos aos autos não são suficientes para se reconhecer, de plano, a ilegitimidade "ad causam" da corré Abyara Brasil Brokers. VALOR DA CAUSA. Pretensão à rescisão do contrato, que encontra encarte típico no art. 292, II, do CPC. ÔNUS DA PROVA E HONORÁRIOS DO PERITO. À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE COMPRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA. Os elementos coligidos aos autos não são suficientes para se reconhecer, de plano, a ilegitimidade "ad causam" da corré Abyara Brasil Brokers. VALOR DA CAUSA. Pretensão à rescisão do contrato, que encontra encarte típico no art. 292, II, do CPC. ÔNUS DA PROVA E HONORÁRIOS DO PERITO. À luz do art. 95 do CPC, o adiantamento das despesas com a perícia deve ser carreado à parte que a requereu, no caso, o autor. Ausência de fundamento técnico para a redução da quantia indicada pelo expert judicial. Necessidade, todavia, de fixação de honorários provisórios, a fim de viabilizar o início dos trabalhos. Ônus da prova que encerra regra de julgamento e não situação para a alteração das diretrizes legais sobre o custeio da prova. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150702-26.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0001044969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2150702-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ALBERTO GONÇALVES FRANCO, são agravados PORTO SEGURO
RENOVA - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, MARIANA PEREIRA BARBOSA
e ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A..
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram
provimento parcial ao recurso, com determinação. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150702-26.2020.8.26.0000
2/7
44a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Agravante: CARLOS ALBERTO GONÇALVES FRANCO
Agravados: PORTO SEGURO RENOVA SERVIÇOS E COMÉRCIO
LTDA, ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA S.A.,
MARIANA PEREIRA BARBOSA
MM. Juiz de Direito: Dr. JEAN THIAGO VILBERT PEREIRA
VOTO No 28.085
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA
DE COMPRA
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Os
elementos coligidos aos autos não são suficientes para se
reconhecer, de plano, a ilegitimidade “ad causam” da corré
Abyara Brasil Brokers. VALOR DA CAUSA. Pretensão à
rescisão do contrato, que encontra encarte típico no art.
292, II, do CPC. ÔNUS DA PROVA E HONORÁRIOS
DO PERITO. À luz do art. 95 do CPC, o adiantamento das
despesas com a perícia deve ser carreado à parte que a
requereu, no caso, o autor. Ausência de fundamento técnico
para a redução da quantia indicada pelo expert judicial.
Necessidade, todavia, de fixação de honorários provisórios,
a fim de viabilizar o início dos trabalhos. Ônus da prova
que encerra regra de julgamento e não situação para a
alteração das diretrizes legais sobre o custeio da prova.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela ré Carlos Alberto Gonçalves Franco, em ação de
rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais
decorrente de compra e venda e locação de imóvel. Profliga a decisão
judicial que, por ocasião do saneamento do feito, reconheceu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150702-26.2020.8.26.0000
3/7
ilegitimidade passiva da corretora, carreou-lhe os ônus da prova,
determinou a antecipação dos honorários do perito, e, ao final, obrigou-o ao
complemento das custas iniciais, com adequação do valor da causa.
Inconformado,
o
agravante
sustenta, inter alia: reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da
corré Abyara; necessidade de inversão do ônus da prova à luz do CDC;
valor da causa que deve corresponder às importâncias já liquidadas dos
contratos; impugnação ao valor dos honorários estimados pelo perito e seu
adiantamento.
O
agravante
cumpriu
as
formalidades dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a
requisição de informações ao juízo singular.
O recurso foi recebido em seu efeito
suspensivo, a fim de sobrestar a extinção do processo por ilegitimidade de
parte, bem como para autorizar o pagamento de honorários provisórios,
sem prejuízo do início dos trabalhos (fls. 558).
Contraminuta a fls. 569/581 e
583/603, com preliminares de não conhecimento do recurso por falta de
previsão no art. 1015 do CPC, mas também em razão da preclusão das
questões ventiladas pelo agravante.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150702-26.2020.8.26.0000
4/7
Registre-se,
de
início,
que
a
despeito de entendimento acerca da taxatividade do rol do art. 1015 do
CPC, o presente recurso traz matérias ali tipificadas como recorríveis por
agravo de instrumento, como também matéria de ordem pública: questão
relativa à legitimidade passiva ad causam, arguível em qualquer momento do
processo.
Aliás, a esse respeito, não se
encontra preclusa referida discussão, eis que a teor da certidão de fls. 520
dos autos originários, a decisão que rejeitou os embargos de declaração do
autor, ora agravante, foi disponibilizada no DJe do dia 19/06/2020.
Publicada no dia 22 de junho de 2020, o prazo recursal teve início aos 23
dias daquele referido mês, tendo por termo final a data de 13/07/2020. O
recurso foi protocolado em 01/07/2020, dentro, portanto, do prazo legal.
Do mesmo modo, não há se falar
em inovação recursal, na medida em que a impugnação aos honorários
periciais foi objeto de deliberação judicial fls. 525 do feito originário.
Assim, à luz dos princípios da
instrumentalidade das formas, unirrecorribilidade e eficiência, conhece-se
do recurso.
O primeiro ponto ensejador da
interposição deste agravo de instrumento discute a decisão que acolheu a
assertiva de ilegitimidade passiva da empresa que, em tese, teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150702-26.2020.8.26.0000
5/7
intermediado a negociação.
Anote-se que o agravante logrou
comprovar, ainda que de forma indiciária, a participação da corré Abyara
na intermediação do negócio jurídico. Assim sendo, sua atuação deve ser
mais bem elucidada ao longo da demanda, sobretudo diante das
obrigações que a lei confere ao corretor.
E analisados e sopesados todos os
elementos dos autos, não há como se reconhecer, por ora, a ilegitimidade
ad causam da intermediadora. Sem prejuízo, é claro, da possibilidade de
ocorrência da excludente de sua responsabilidade, matéria, todavia, afeta
ao mérito da ação.
Dessa maneira, fica mantida no
feito a correquerida Abyara, no polo passivo da demanda, até final decisão
exauriente do mérito da demanda.
Ainda, assiste razão ao recorrente
quanto à necessidade de redução da verba honorária pericial, mas apenas
para que se fixem honorários provisórios, a fim de viabilizar o início dos
trabalhos técnicos.
Com efeito, em se tratando de
adiantamento de custas de perícia, o art. 95 do CPC é claro ao dispor que
sua providência incumbe à parte que requereu a prova pericial. E, no caso
destes autos, esta formulada apenas pelo autor, ora agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150702-26.2020.8.26.0000
6/7
Deveras, não há se confundir o
ônus da prova, regra de julgamento, com a responsabilidade do
adiantamento das custas do perito, critério para a fixação do encargo
financeiro.
Ainda
que
se
cogitasse
da
incidência do Cód. de Defesa do Consumidor sobre o contrato de compra e
venda, não há, a princípio, disparidade de condições entre os contraentes,
de modo a autorizar a pretendida inversão automática do ônus da prova.
Finalmente, o valor da causa deve
obedecer ao disposto no art. 292, inc. II, do CPC:
“O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção
e será:
(...)
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida;
Deveras, o pedido do autor é claro
quanto à rescisão dos pactos, em razão da sugerida discrepância sobre o
seu objeto. Logo, não existe motivo para que se estipule o valor da causa
com base nos valores já despendidos, se o que se pretende é o retorno das
partes ao status quo ante, sendo que a devolução dessas quantias é
consequência, e não causa da propositura da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150702-26.2020.8.26.0000
7/7
Em
razão
do
que ficou aqui
decidido, o recurso comporta parcial acolhimento para que se mantenha a
recorrida Abyara no polo passivo da demanda originária, bem como para
determinar sejam arbitrados honorários provisórios, a fim de viabilizar o
início dos trabalhos técnicos. Mantidas, no mais, as decisões profligadas.
Postas essas premissas, afastadas
as preliminares, dá-se parcial provimento ao recurso, com determinação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR